Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811887-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08118874920218140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. EMBORA O CONTRATO COLETIVO PERMITA SUA RESCISÃO UNILATERAL, É CERTO QUE O ART. 1° DA RESOLUÇÃO 19 DA CONSU DISPÕE QUE, HAVENDO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO, A OPERADORA DEVERÁ DISPONIBILIZAR PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. O PERIGO DE DANO (IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO) MOSTRA-SE PLAUSÍVEL PELO FATO DE O AUTOR ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE DOENÇA SABIDAMENTE GRAVE, E PODERÁ FICAR DESAMPARADO DA COBERTURA DESSES SERVIÇOS MÉDICOS, DEVENDO SER CONSIDERADO, ASSIM, OS POSSÍVEIS IMPACTOS ADVERSOS QUE UMA INTERRUPÇÃO ABRUPTA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PODE CAUSAR NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO PACIENTE, ALINHANDO-SE AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DO EX-EMPREGADO. NÃO SE TRATA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA OU LIVRE CONCORRÊNCIA, MAS DE ÔNUS DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE MANTER OS TRATAMENTOS EM ANDAMENTO DA PARTE SEGURADA, O QUE SE INCLUI ENTRE OS RISCOS DE SEU NEGÓCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08118874920218140000

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, inconformado com a decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento movido contra VALDECI MACIEL CAVALCANTE.

Diz o agravante que: “Tal como consignado por esta Seguradora no bojo do Agravo de Instrumento, na demanda ajuizada pelo Agravado não se cogita a presença do fumus boni iuris, na medida em o contrato coletivo empresarial de seguro saúde contratado pela estipulante MAC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, ao qual o Agravado faz parte, foi objeto de FRAUDE, possuindo a Seguradora Agravante em seu favor decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo judicial promovido pela estipulante contra esta Seguradora (Proc. n.º 0053896-21.2021.8.19.0000, em trâmite perante a Décima Primeira Câmara Cível), permitindo a esta manter o contrato rescindido”.

E mais,
a Agravante não está obrigada a manter um vínculo que não mais é de seu interesse, principalmente considerando o fato de que desde 2007, não mais comercializa apólices de seguro saúde individual, fato este, inclusive, autorizado pela ANS (Ofício 1796/2007/GGEOP/DIPRO/ANS).

Assim, requer o agravante o efeito suspensivo ao recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08118874920218140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, é incontroverso que a agravante mantinha plano de saúde coletivo empresarial com a empresa
MAC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, na qual
o agravado, é funcionário.

Do mesmo modo, é incontroversa a rescisão do contrato de trabalho da parte agravante, por justa causa, com a consequente extinção do plano de saúde coletivo empresarial.

A propósito, registro que embora o contrato coletivo permita sua rescisão unilateral, é certo que o art. 1° da Resolução 19 da CONSU dispõe que, havendo cancelamento unilateral do plano contratado, a operadora deverá disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar.

Confira-se:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Do mesmo modo, o art. 8º, da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS preceitua:

Art. 8º A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998;

Por sua vez, o art. 30 da Lei n. 9.656/98, estabelece:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Como se vê, o legislador se preocupou com a migração dos ex-empregados detentores de planos decorrentes de vínculo empregatício para outro plano, no caso de extinção da relação de trabalho, para garantir ao usuário a continuidade da prestação dos serviços médicos necessários.

No caso em tela, a recorrente ofereceu um plano de saúde alternativo, mas que não oferece seus serviços no Estado do Pará, portanto, inservível para o agravado.

Portanto, o perigo de dano (irreparável ou de difícil reparação) mostra-se plausível pelo fato de o autor encontrar em tratamento de doença sabidamente grave, e poderá ficar desamparado da cobertura desses serviços médicos, devendo ser considerado, assim, os possíveis impactos adversos que uma interrupção abrupta nos serviços de saúde pode causar no processo de recuperação do paciente, alinhando-se ao princípio da proteção à integridade física e mental do ex-empregado.

Não se trata de violação à livre iniciativa ou livre concorrência, mas de ônus da operadora do plano de saúde de manter os tratamentos em andamento da parte segurada, o que se inclui entre os riscos de seu negócio.

Assim, entendo que realmente é o caso de manutenção da decisão que deferiu a manutenção do plano de saúde do agravado, bem como garantia de migração de plano de saúde na mesma modalidade do plano coletivo, a ser pago pelo agravado, mas que atenda no Estado em que ele reside.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - NÃO RENOVAÇÃO - PLANO INDIVIDUAL - MIGRAÇÃO - POSSIBILIDADE - DISPONIBILIZAÇÃO AOS CONSUMIDORES - NECESSIDADE. - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC. - Nos termos do art. 1° da Resolução n° 19/99 do CONSU, havendo o cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo, há de se oportunizar ao beneficiário a possibilidade de migração para plano individual ou familiar oferecido pela operadora, sem que esse tenha de cumprir nenhuma carência. - Configurados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, impõe-se a concessão da tutela antecipada. - Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.010495-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 27/08/2018).

De tal modo, tomando por base o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, e, certo de que se faz imprescindível a manutenção do plano de saúde do agravado.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 21/06/2024